Tribunal: TJDFT
Processo: 0025984-84.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO IMPLÍCITO. DECORRÊNCIA LÓGICA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPOSTA A TODOS OS QUESITOS. EXAME DE DNA INDIRETO. INCONSISTÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXUMAÇÃO. EXAME DIRETO. NÃO RECOMENDÁVEL.
1. A sentença deve guardar correspondência direta com a peça vestibular. O decisum configura, pois, o corolário da exordial, de maneira que a correlação entre pedido e sentença é medida que se impõe, mostrando-se vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial.
2. O pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais encontra-se compreendido na petição inicial, consubstanciando pedido implícito, decorrência lógica da condenação, passível de fixação de ofício, consoante o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. O princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
4. Os quesitos indeferidos não se mostravam essenciais para o deslinde da controvérsia, uma vez que a perícia realizada e as respostas aos quesitos deferidos mostraram-se suficientes para elucidar a matéria, de forma que a ausência de resposta não configura cerceamento de defesa.
5. Para a realização do exame de DNA deve ser utilizada a metodologia mais confiável e, no caso concreto, verifica-se que o exame indireto mostrou-se o mais seguro para a obtenção do resultado conclusivo.
6. Dificuldade técnica devido às amostras estarem degradadas e existir contaminação do material inumado (de cujus) com outro(s) material(is) biológico(s).
7. Apelo não provido.